Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704967-23.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERDIFE COOPERATIVA DE TRABALHO DE RECICLAGEM AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL E RIDE DF EMBARGADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos por COOPERDIFE – COOPERATIVA HABITACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DF no ID 72456950. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator